Tribunal: TJDFT
Processo: 0737555-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737555-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS NEVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios opostos pelo DISTRITO FEDERAL, em face da decisão de ID 30975865, que deferiu a tutela de urgência, proferida em agravo de instrumento interposto por MARIA DAS NEVES. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo (ID 31075222). Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se a agravante para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 30 de novembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator